Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-94.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Duplicata – Embargante se opõe à Ação de Execução de iniciativa do embargado (Proc. no 1005084-47.2018.8.26.0191) – Embargante alegou duplicatas protestadas por indicação sem aceite, ausência de nota fiscal, não comprovação de entrega de mercadorias e da prestação de serviços – Embargado alega negociação informal e emissão de nota fiscal relativa a parte

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Duplicata – Embargante se opõe à Ação de Execução de iniciativa do embargado (Proc. no 1005084-47.2018.8.26.0191) – Embargante alegou duplicatas protestadas por indicação sem aceite, ausência de nota fiscal, não comprovação de entrega de mercadorias e da prestação de serviços – Embargado alega negociação informal e emissão de nota fiscal relativa a parte dos valores – Sentença de procedência – Ação de execução extinta (art. 485, vi, do CPC) – Insurgência recursal do embargado – Pleito de anulação da r. sentença, por falta de representação processual – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO